Tribunal: STJ
Processo: 0819111-11.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996777 - RO (2025/0270468-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDEIR MARIANO BATISTA
ADVOGADOS
: MARCIO ANDRE DE AMORIM GOMES - RO004458
EUDES HENRIQUE OLIVEIRA CUNHA - RO014471
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que
negou provimento a agravo em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da execução
penal tem competência para alterar o regime inicial de cumprimento de
pena estabelecido em sentença condenatória transitada em julgado, em
observância ao princípio da individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para examinar
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A parte recorrente não impugnou o fundamento suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, atraindo o óbice da Súmula 283/STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não
impugnado o fundamento suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido, incide o óbice da Súmula 283/STF.
CF/1988, art. 102; CP, art. 33, § 2o, "b";
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 66, I.
STF, Súmula 283; STJ, AgInt no REsp
Jurisprudência relevante citada:
2.013.375/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 17.10.2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50245164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 96781500-a716-4bed-b345-f22f591b3e46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 96781500-a716-4bed-b345-f22f591b3e46

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996777 - RO (2025/0270468-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDEIR MARIANO BATISTA
ADVOGADOS
: MARCIO ANDRE DE AMORIM GOMES - RO004458
EUDES HENRIQUE OLIVEIRA CUNHA - RO014471
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que
negou provimento a agravo em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da execução
penal tem competência para alterar o regime inicial de cumprimento de
pena estabelecido em sentença condenatória transitada em julgado, em
observância ao princípio da individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para examinar
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A parte recorrente não impugnou o fundamento suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, atraindo o óbice da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA50245515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: 3c3d7d1a-99de-4ecd-b2cf-b6b057dc4c3c

IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não
impugnado o fundamento suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido, incide o óbice da Súmula 283/STF.
CF/1988, art. 102; CP, art. 33, § 2o, "b";
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 66, I.
STF, Súmula 283; STJ, AgInt no REsp
Jurisprudência relevante citada:
2.013.375/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 17.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Claudeir Mariano Batista em face de decisão
que inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, assim ementado: (e-STJ fl. 45):

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ALTERAR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que não conheceu de
pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena definido em
sentença condenatória já transitada em julgado. O agravante pleiteia,
liminarmente, a alteração do regime inicial para o semiaberto, com
fundamento na ausência de proporcionalidade, e, no mérito, a confirmação da
medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução penal
possui competência para alterar o regime inicial de cumprimento de pena
estabelecido em sentença condenatória transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de tutela antecipada (liminar) em sede de agravo em execução
penal é inadmissível, pois o referido recurso, nos termos da legislação
processual, possui apenas efeito devolutivo, inexistindo previsão legal para
análise liminar nesta via recursal.
Documento eletrônico VDA50245515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: 3c3d7d1a-99de-4ecd-b2cf-b6b057dc4c3c

2. A alteração de regime inicial de cumprimento de pena estabelecido em
sentença condenatória transitada em julgado não é competência do juízo da
execução penal, sob pena de violação à coisa julgada. Eventual alteração deve
ser buscada por meio de revisão criminal perante o juízo competente.
3. O entendimento jurisprudencial consolidado indica que o juízo da execução
penal somente pode modificar a sentença condenatória para aplicar lei penal
posterior mais benéfica, nos termos do art. 66, I, da Lei de Execução Penal
(LEP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível pedido de tutela antecipada (liminar) em sede de agravo em
execução penal, recurso dotado exclusivamente de efeito devolutivo.
2. A alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença
transitada em julgado compete ao juízo de conhecimento, por meio de revisão
criminal, e não ao juízo da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, I. Jurisprudência relevante
citada: TJ-RO, EP n. 08003514820238220000, Rel. Des. Francisco Borges
Ferreira Neto, j.
.TJ-RO, EP n. 08071126120248220000, Rel. Des.
04/05/2023
Osny Claro de Oliveira, j.
.
16/07/2024

Nas razões do recurso especial (fls. 60-64), fundado na alínea “a” do
permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 5o, inciso XLVI,
da Constituição Federal e 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ao argumento de que o
acórdão recorrido contraria o princípio da individualização da pena, ao manter o regime
fechado para cumprimento de pena, mesmo sendo o agravante primário e com pena
inferior a 8 anos, o que permitiria o regime semiaberto. Cita, em prol da tese, as Súmulas
718 e 719, ambas do STF (e-STJ fls. 60/64).
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou, nesta instância, pelo conhecimento do agravo para negar provimento do
recurso especial (e-STJ fls. 118/121).
É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
Relativamente ao provimento do recurso especial, por violação ao artigo 5o,
inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de reformar o "acórdão recorrido para
reconhecer a competência do Juízo da Execução Penal para analisar o pedido de
Documento eletrônico VDA50245515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: 3c3d7d1a-99de-4ecd-b2cf-b6b057dc4c3c

alteração do regime inicial de cumprimento de pena" (e-STJ fl. 95), cumpre destacar que
não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais,
mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102 da CF). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.013.375
/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
17/10/2022
.
20/10/2022
Por outro lado, busca a defesa, subsidiariamente, "seja determinada a imediata
transferência do Agravante para o regime semiaberto, em observância ao artigo 33, § 2o,
alínea "b", do Código Penal e ao princípio da individualização da pena" (e-STJ fl. 95).
Sobre a controvérsia, o acórdão recorrido fundamenta que a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena estabelecido em sentença condenatória transitada
em julgado não é competência do juízo da execução penal, sob pena de violação à coisa
julgada, devendo eventual alteração ser buscada por meio de revisão criminal.
Assevera que a jurisprudência consolidada indica que o juízo da execução
penal somente pode modificar a sentença condenatória para aplicar lei penal posterior
mais benéfica, conforme o art. 66, I, da Lei de Execução Penal (LEP).
Diante disso, o agravo em execução foi desprovido, mantendo-se o regime
inicial de cumprimento de pena estabelecido em sentença condenatória transitada em
julgado.
Verifica-se que a parte recorrente não impugnou esse fundamento - suficiente,
por si só, para a manutenção do acórdão recorrido. A ausência de impugnação atrai o
óbice da Súmula 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles”).
Vale destacar que "O pedido de concessão de
, de ofício, é
habeas corpus
descabido como sucedâneo recursal ou como forma de burlar a inadmissão do recurso
próprio, devendo ser deferido apenas por iniciativa do órgão jurisdicional quando
verificada ilegalidade flagrante ao direito de locomoção" (AgRg no AREsp n. 2.513.117
/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
19/3/2025
de
.)
25/3/2025
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso especial.
conheço
não conhecer
É como voto.

Documento eletrônico VDA50245515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: 3c3d7d1a-99de-4ecd-b2cf-b6b057dc4c3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0270468-4
AREsp 2.996.777 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08191111120248220000 40005213320248220005 8191111120248220000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDEIR MARIANO BATISTA
ADVOGADOS
: MARCIO ANDRE DE AMORIM GOMES - RO004458
EUDES HENRIQUE OLIVEIRA CUNHA - RO014471
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena - Regime inicial
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510=40:1434;0@
2025/0270468-4 - AREsp 2996777
Documento eletrônico VDA50149663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:23:34
Código de Controle do Documento: 99041A93-27EC-46EC-BEA6-C2B7085A7C86